Tribunal: STF
Processo: MS 22344
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-29
Data de publicação: 1995-11-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSO DISCIPLINAR.  INFRAÇÕES ATRIBUÍDAS A
SERVIDORES DO CORPO DIPLOMÁTICO.  INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS,
INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DESTINADAS À COMPROVAÇÃO DE PRAXE, NOS
POSTOS BRASILEIROS NO EXTERIOR, DE CONVERSÃO DE RECURSOS OFICIAIS NO
MERCADO PARALELO DE DIVISAS E DE ADIANTAMENTOS FEITOS PELOS PRÓPRIOS
SERVIDORES, COM RECURSOS PRÓPRIOS, PARA POSTERIOR REEMBOLSO.
PRETENDIDO CERCEAMENTO DE DEFESA.
           Alegação improcedente, em face da impertinência das
perguntas em questão, tendo em vista que a imputação, no ponto
indicado, consistiu não na troca de moeda no mercado paralelo --
prática admitida pela Comissão de Inquérito, como corrente nos
Postos do Itamaraty, no Exterior -- nem em realização de despesas
oficiais sob o regime de adiantamentos, mas na ausência de prestação
de contas das parcelas de recursos decorrentes das mencionadas
operações.
           Configuração de hipótese em que o Presidente da Comissão
de Inquérito "poderá denegar pedidos considerados impertinentes,
meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o
esclarecimento dos fatos", como disposto no art. 156, § 1º, da Lei
nº 8.112/90, não havendo que se falar, por isso, em cerceamento de
defesa.
           Mandado de segurança indeferido.